Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009861-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAX JOEL RUSSI e outros (AGRAVADO), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (AGRAVADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (AGRAVADO), GERSI RUSSI - CPF: 241.802.119-04 (AGRAVADO), SELUI LURDES REBESCHINI - CPF: 422.265.202-44 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004314-83.2017.8.11.0010, ajuizada em face de Max Joel Russi, Andreia Wagner, Gersi Russi e Selui Lurdes Rebeschini, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para decotar o valor da dívida na fração correspondente à parcela a ser quitada pela empresa devedora principal, em recuperação judicial, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante decotado. O agravante alegou afronta ao princípio da causalidade e requereu a exclusão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, mesmo quando o acolhimento da exceção de pré-executividade é parcial, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência.

4.

A atuação da parte executada que logra êxito em restringir, total ou parcialmente, a pretensão executiva, justifica a imposição de verba honorária proporcional ao êxito obtido.

5.

O fato de a exceção de pré-executividade não constituir ação autônoma não impede a condenação em honorários, desde que haja atuação jurisdicional efetiva para correção da execução.

6.

A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor decotado encontra amparo no § 2º do art. 85 do CPC, revelando-se proporcional e adequada diante da atuação eficaz da parte excipiente e do resultado obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente.

2.

A condenação do exequente em honorários na exceção de pré-executividade observa os princípios da causalidade e da sucumbência proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMT, AI 1003574-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023, DJe 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009861-39.2025.8.11.0000

Agravante (s): BANCO DO BRASIL SA

Agravado (s): SELUI LURDES REBESCHINI

e outros

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004314-83.2017.8.11.0010, movida em face de
MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, GERSI RUSSI
e
SELUI LURDES REBESCHINI
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para
determinar o decote da dívida em valor equivalente ao montante que seria quitado pela devedora principal
(empresa em recuperação judicial) e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a ser decotado da dívida.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que a execução foi legítima e que a imposição de honorários em seu desfavor afronta o princípio da causalidade, requerendo a reforma da decisão para afastar a condenação.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 282552392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento consiste em apurar a legitimidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

Pois bem. Sobre a matéria, tem-se reconhecido o cabimento da fixação de honorários advocatícios em favor da parte excipiente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que de forma parcial. Tal orientação decorre da aplicação conjugada dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais o litigante que obtém êxito, total ou parcial, na restrição do crédito exequendo, contribui para a correção do processo executivo, fazendo jus à verba honorária correspondente ao resultado obtido.

Nessa linha, não é obstáculo à fixação da verba sucumbencial o fato de a exceção não se configurar tecnicamente como uma ação autônoma, tampouco o fato de o exequente ter agido de boa-fé ao propor a execução. O que se considera, para fins de condenação em honorários, é a necessidade de atuação da parte contrária para correção de ilegalidade ou excesso na pretensão executiva.

Assim, a atuação defensiva eficaz, que reduza ou modifique o objeto da execução, implica reconhecimento jurídico do pedido e enseja condenação proporcional em honorários, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1 . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA . 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2
. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido.
(
STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente pelo juízo de origem para determinar o decote da dívida executada no valor correspondente à parcela que será adimplida pela empresa devedora principal, a qual se encontra em recuperação judicial, em cumprimento ao respectivo plano aprovado judicialmente.

Assim, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, mostra-se correta a decisão de origem ao fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser decotado, adotando critério proporcional ao êxito obtido pelos excipientes. A medida observa os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil e se alinha à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência proporcional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não tenha havido decisão definitiva a esse respeito. Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória.
O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(TJ-MT - AI: 10035743120238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025